Tribunal: TJSP
Processo: 1024786-47.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000444275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024786-47.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante JAIR DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BV LEASING - ARRENDAMENTO
MERCANTIL S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1024786-47.2017.8.26.0309 - Voto no 31022 ldDnf 2
Apelação Cível - no 1024786-47.2017.8.26.0309
Apelante/Autor:
JAIR DOS SANTOS
Apelado/Réu:
BV
LEASING

ARRENDAMENTO
MERCANTIL S/A
MM. Juiz de Direito: Márcio Estevan Fernandes
Comarca de Jundiaí 4a Vara Cível
Voto no 31022
AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE VALOR RESIDUAL
GARANTIDO. Valor de venda do bem em leilão que chega a
quase 50% do valor da Tabela FIPE. Inexistência de alienação
por preço vil. Precedentes. RECURSO DO AUTOR NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “ação de restituição de valor
residual garantido” (fls. 01/10) ajuizada por JAIR DOS SANTOS contra BV
LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, julgada improcedente pela r.
sentença (e-fls. 104/109 e 121/123), cujo relatório adoto, declarando extinto o
processo, com resolução de mérito, e deixando de condenar o Autor ao
pagamento dos ônus de sucumbência, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso
de
apelação
(e-fls.
125/133),
sustentando,
basicamente,
a
necessidade de consideração do valor da Tabela FIPE como equivalente ao
de alienação do bem, já que o veículo foi vendido por preço vil em sede de
leilão extrajudicial pelo Réu.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 134) e, intimado, o Réu apresentou suas contrarrazões (e-fls. 136/138),
seguindo-se o recebimento da apelação em seus efeitos devolutivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1024786-47.2017.8.26.0309 - Voto no 31022 ldDnf 3
suspensivo (e-fls. 136/138).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente ação de restituição do valor residual de
garantia pago por consumidor a instituição financeira em virtude de contrato de
arrendamento mercantil.
O recurso não comporta provimento.
A única alegação do Autor é de que a r.
sentença encontrou valor de saldo negativo em seu desfavor porque não
considerou o valor do veículo segundo a Tabela FIPE (R$ 17.166,00), mas
segundo o valor de alienação em leilão extrajudicial pelo Réu (R$ 8.000,00),
valor esse considerado preço vil.
Acontece que, conforme precedentes
deste E. Tribunal de Justiça, tem-se que, em primeiro lugar, a Tabela FIPE
somente deve ser utilizada em último caso, na hipótese de ser considerado
extremamente baixo o valor de alienação extrajudicial do bem. Em segundo
lugar, como decorrência, somente tal valor extremamente baixo deve ser
considerado juridicamente como preço vil.
Confira-se os referidos precedentes:
“Arrendamento mercantil de Fiat/Siena, ano
02. Ação revisional. R. sentença de procedência do pleito de restituição do VRG.
Apelos de ambas as partes. O Valor Residual Garantido antecipado é caução em
dinheiro, podendo ser devolvido ao arrendatário, se ocorrer a resolução antecipada do
contrato e a reintegração de posse do veículo, como é o caso dos autos. Para
devolução das quantias pagas a título de VRG, contudo, deverá ser observado o que
restou decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 27.02.13, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.092.212-RJ. Tabela FIPE que
somente poderá ser adotada caso o Banco, em fase de liquidação do julgado,
não traga comprovação de leilão do automóvel e do valor obtido. Pedido
inaugural procedente. Termo inicial dos juros moratórios que deve ser tomado a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1024786-47.2017.8.26.0309 - Voto no 31022 ldDnf 4
da citação, nos termos do art. 405 do Cód. Civil. Nega-se provimento ao apelo do
consumidor autor e dá-se provimento parcial ao recurso da Instituição Financeira.”
(Apelação cível no. 1015090-61.2019.8.26.0100, 27a Câm. de Dir. Privado, rel.
Des. Campos Petroni, j. 04.FEV.2020). (destacado).
“Arrendamento mercantil. Ação de restituição
de Valor Residual Garantido (VRG) julgada procedente. Determinação para que seja
subtraída do valor total do VRG estabelecido no contrato a importância obtida com a
alienação do veículo acrescida do valor do VRG antecipado. Hipótese em que a r.
sentença recorrida aplicou a tese assentada pelo E. STJ, que fixou o valor efetivo da
venda, não o valor de mercado, como aquele a ser observado para verificar se há
saldo de VRG a ser restituído ao arrendatário. De todo modo, o venda do veículo
por quase 50% do valor previsto na tabela FIPE não caracteriza preço vil.
Recurso improvido.” (Apelação cível no. 1064752-28.2018.8.26.0100, 34a Câm.
de Dir. Privado, rel. Des. Gomes Varjão, j. 27.JAN.2020). (destacado).
Ainda, confira-se precedente no qual se
reconheceu a alienação preço vil em hipótese na qual o preço obtido em leilão
correspondia a 12% da Tabela FIPE:
“Arrendamento mercantil. Ação de restituição
de valores pagos após a venda extrajudicial do bem. Sentença de parcial
procedência. Apelo da autora. Alegação de arrematação do bem em leilão por preço
vil. Ocorrência. Alienação por valor equivalente a doze por cento do valor de mercado.
Aplicação da tabela Fipe ao preço da venda. Possibilidade. Limitação, no entanto, à
razão de cinquenta por cento do preço nela constante. Sentença parcialmente
reformada.
Apelo
parcialmente
provido.”
(Apelação
cível
no.
1052202-
96.2016.8.26.0576, 27a Câm. de Dir. Privado, rel. Des. Carlos Dias Motta, j.
11.JUL.2016). (destacado).
A “ratio decidendi” de todos esses
precedentes, ademais, é muito clara: não se pode pretender que o veículo
apreendido após inadimplemento de contrato seja vendido pelo preço normal
de mercado previsto na Tabela FIPE quando já experimentou desvalorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1024786-47.2017.8.26.0309 - Voto no 31022 ldDnf 5
natural, acrescida por desvalorização advinda de sua apreensão, e, por fim,
quando está oferecido em leilão, hipótese de alienação que a própria lei faculta
à instituição financeira, para facilitar a disposição do bem em favor dos direitos
de crédito advindos do inadimplemento contratual original.
Logo, na hipótese dos autos, não se pode
cogitar da existência de alienação por preço vil, mantendo-se a r. sentença
proferida, com a negativa de provimento ao presente recurso.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora